Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-33.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008573-33.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILANI CAETANO - CPF: 790.123.969-72 (RECORRIDO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), NATALIA DE LIMA SCHUMANN - CPF: 060.277.911-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008573-33.2025.8.11.0040
.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO-MT.

Embargante(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Embargada(s):
MARILANI CAETANO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 15/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE DECORRENTE DE FIAÇÃO SOLTA EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por acidente ocasionado por fio solto em via pública, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração ou se a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório constante nos autos, especialmente fotografias, vídeo e declaração de atendimento do Corpo de Bombeiros, concluindo pela comprovação do acidente causado por fio de energia elétrica solto em via pública.

A sentença mantida pelo colegiado reconheceu que os documentos juntados demonstram a ocorrência da queda e das lesões sofridas pela autora em razão de fiação caída originada de poste sob responsabilidade da concessionária.

A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco demonstrou que a fiação pertencia a terceiro ou que realizou manutenção preventiva ou corretiva no local.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada mediante demonstração de inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não configurada a hipótese prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, mostra-se indevida a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão judicial.

2. A pretensão de reexame das provas e rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, salvo demonstração de excludente legal de responsabilidade.

4. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14 e §3o, I e II; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face do acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 1.131,85
a título de danos materiais e
R$ 10.000,00
a título de danos morais.

A embargante alega a existência de contradição na decisão embargada quanto aos elementos probatórios constantes nos autos, afirmando que as fotografias juntadas pela autora demonstram que o fio envolvido no acidente encontrava-se encapado e enrolado na motocicleta, características incompatíveis com cabo pertencente à rede de distribuição de energia elétrica.

Sustenta, ainda, a ausência de registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica na região na data do suposto acidente, circunstância que seria esperada caso efetivamente houvesse rompimento ou queda de cabo integrante da rede de distribuição.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 358473394, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, bem como pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) Conforme depreende da análise dos autos, sobretudo das fotografias, vídeo e da declaração de atendimento de ocorrência emitida pelo corpo de bombeiros anexados à inicial, restaram comprovados os fatos alegados na peça inaugural.

No caso,
restou inequívoco nos autos o fato de a parte autora ter sofrido os danos em decorrência do fio de energia elétrica que estava solto em via pública
. (...)
(Grifei)

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...) Os documentos apresentados — boletim de ocorrência, fotografias, relatório médico e notas fiscais — comprovam que a autora sofreu queda e lesões físicas em decorrência da fiação caída em via pública, originada de poste sob responsabilidade da ré.

A concessionária, por sua vez, não comprovou a titularidade diversa da fiação nem a realização de manutenção preventiva ou corretiva no local
, restando caracterizada a falha na prestação do serviço público essencial e o consequente nexo causal entre o evento e o dano. (...)
(Grifei)

A responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ainda, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovado que, apesar da prestação do serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3o, incisos I e II, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no ID 337757886, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026